Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 43 do CPC dispõe que: “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. É possível que o Magistrado decline de ofício da competência, antes da citação do réu, quando restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, §3o do CPC), o que não se amolda à hipótese do presente caso, visto que nenhum abuso restou manifestamente demonstrado.
3. In casu, a demanda tem por base o inadimplemento de contrato de empréstimo, de modo que os contratantes não se enquadram nas definições de fornecedor e consumidor, estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, não havendo que se falar em hipossuficiência do executado/agravado.
4. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, havendo a distribuição originária da ação perante Juízo diverso da situação do domicílio do réu, decorrente de eleição de foro, prorroga-se a competência daquele Juízo. Incide a regra da perpetuatio iurisdictionis, na hipótese de a parte demandada não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
5. Considerando que a legislação admite a eleição de foro em contrato de empréstimo (art. 63 do CPC) e inexistindo abusividade ou hipossuficiência no caso vertente, a decisão agravada contraria o disposto no enunciado da súmula n.o 33 do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.